Tribunal: TCU
Processo: 022.123/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Valéria Marques Luiz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor de Valéria Marques Luiz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Valéria Marques Luiz (à Peça 3 sob o n.o 130097/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da "FC-5 - Executante de mandados" ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei n.o 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais externos, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da "FC-5 - Executante de mandados" ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei n.o 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais externos, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" da "FC-5 - Executante de mandados" ante a indevida ausência do necessário substrato material pelo inadequado deferimento para o exercício de função inerente a cargo efetivo, além da cumulativa percepção da Gratificação de Atividade Externa - GAE criada pela Lei n.o 11.416, de 2006, em prol, exclusivamente, de cargo ligado à execução de mandados e atos processuais externos, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional Federal da 3a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.